Tribunal: TJMT
Processo: 1022100-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022100-80.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO), MANOELLE GOMES FERREIRA - CPF: 354.324.818-98 (INTERESSADO), JUIZ DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (IMPETRANTE), MANOELLE GOMES FERREIRA - CPF: 354.324.818-98 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PERSECUÇÃO IMPULSIONADA – AGUARDANDO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA – SUPERVENIÊNCIA DA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PREJUDICIALIDADE DA IMPETRAÇÃO –
ORDEM EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO
.

Se no curso da impetração o Juízo de 1o Grau revogou a prisão preventiva do paciente, resta prejudicado o writ pela perda do objeto, ensejando-se a sua extinção sem resolução do mérito, por falta de interesse.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Manoelle Gomes Ferreira
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT.

Extrai-se, em síntese, que a paciente se encontra presa desde o dia 25/06/2022, face à alegação de prisão em flagrante e convertida em preventiva, pela suposta prática de crime de tráfico de drogas (art. 33 da lei n. 11.343/06), com finalidade de garantir a ordem pública.

Alega, que a beneficiária está presa há mais de 90 (noventa) dias, sem ao menos que haja o oferecimento da denúncia ou conclusão do inquérito policial, ficando evidente o constrangimento ilegal em razão do excesso injustificado do prazo na tramitação processual penal.

Pondera que o presente
mandamus
não se discute a inocência da paciente, inclusive a mesma confessou no interrogatório policial que foi contratada como “aviãozinho” ou “mula”, sendo que o entorpecente encontrado não era de sua propriedade. Assim, manifesta-se tão somente em relação ao excesso de prazo.

Relata que a beneficiária declinou de quem seria a proprietária da droga, indicando nome e apelido, e ainda, quanto receberia para o tal trabalho de “mula”. Ademais, a paciente é estudante, tem residência fixa e profissão definida, no qual indica que a sua liberdade não acarretará nenhum prejuízo a investigação e muito menos se evadir do distrito de culpa.

Declara, por fim, que o “fumus boni iuris” está presente na medida em que a existência de opções diversas da prisão preventiva podem ser aplicada ao caso concreto. Presente também está o “periculum in mora”, onde a manutenção da prisão preventiva e além de perpetuar a coação ilegal trará enormes prejuízos a paciente, sendo de ordem moral ou psicológica, advinda da inaceitável e temerária manutenção de violação ao seu status
libertatis
.

Por tais razões, requer seja concedida a ordem de
habeas corpus
, liminarmente, a paciente
Manoelle Gomes Ferreira
, com a revogação da segregação cautelar, expedindo imediato Alvará de Soltura, aplicando das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 e 320 do CPP, e caso, haja sentença condenatória que possa apelar em liberdade. (Id. 148842171)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
14936667
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
149927198)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procuradora de Justiça Dra.

Ana Cristina Bardusco Silva lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo
conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem
, consoante ementa que segue (Id. 151878164):

Sumário:
Habeas Corpus – tráfico de entorpecentes – alegação de excesso de prazo para oferecimento de denúncia – denúncia já oferecida e ação penal em trâmite, com instrução designada -
perda do objeto
- inteligência do art. 659 do CPP -
ordem prejudicada – na eventualidade de ser conhecida
– Ação penal tramitando dentro da normalidade - ausência de desídia ou falha na prestação jurisdicional –
Pela DENEGAÇÃO da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Manoelle Gomes Ferreira
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da
2a Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT
, aqui indicada como coator.

Alega, que a beneficiária está presa há mais de 90 (noventa) dias, sem ao menos que haja o oferecimento da denúncia ou conclusão do inquérito policial, ficando evidente o constrangimento ilegal em razão do excesso injustificado do prazo na tramitação processual penal.

Em consulta aos autos do processo n.
1001267-88.2022.811.0049, constata-se que no dia 01/12/2022 em audiência de instrução, foi concedido a paciente revogação da prisão preventiva, condicionada ao comprimento de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Assim, transcrevo a decisão do juízo de origem,
in verbis
:

“[...]Conforme se infere dos autos a ré colaborou com a instrução do feito, e por outra banda não consta outras condenações em desfavor da denunciada.

O artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe o seguinte:

“Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decreta-la, se sobrevierem razões que justifiquem.”

Desta feita, a legislação pátria preconiza que, se não estiverem mais presentes os fatores que recomendam a custódia preventiva, não deve ser ela mantida só porque a autoria está suficientemente provada e a materialidade da infração demonstrada.

A prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Neste momento a ré se compromete a comparecer a todos os atos processuais, além disso, mesmo que a acusada seja condenada a eventual pena aplicada, ao certo, não comporta o cumprimento no regime fechado.

Ainda, o MPE manifestou pela concessão da liberdade provisória mediante.

Consigne que a prisão preventiva possui as características rebus sic stantibus, e, se imprescindível, poderá ser novamente decretada a qualquer tempo, até o trânsito em julgado da ação penal, como reza o artigo 311 do Código de Processo Penal.

Por fim, entendo que se houve motivo para a decretação da prisão preventiva, este, atualmente não subsiste, logo, imperiosa a sua revogação. Com esteio nestes fundamentos REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA, em desfavor da Acusada MANOELLE GOMES FERREIRA.

Outrossim, fica a presente revogação CONDICIONADA ao cumprimento das seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, quais sejam:

a) comparecimento a todos os atos do processo, bem como manter seu endereço atualizado; e

b) A proibição de alteração do domicílio, SEM PRÉVIA autorização do Juízo.

FICAM ADVERTIDOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 282, § 5o, DO CPP, SOB PENA DE, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER CONDIÇÃO, SER-LHE DECRETADA NOVAMENTE A PRISÃO CAUTELAR.

Expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
em nome de MANOELLE GOMES FERREIRA, salvo se por outro motivo a mesma não deva permanecer presa. Advirto que no ato de cumprimento de mandado, o Oficial e Justiça e ou Agente cumpridor da ordem deve colher o endereço atualizado do acusado e informar na certidão de cumprimento do mandado. [...] (Id. 105373822)

Diante do exposto, resta sem interesse o presente
habeas corpus
,
e nos termos do artigo 51, inciso XV, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, julgo prejudicado o pedido deduzido nestes autos e determino o seu arquivamento.

À vista disso, não restam dúvidas de que o pedido formulado na presente ação de habeas corpus restou prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto, a incidir, na hipótese, as normas do artigo 659 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.”

A propósito, é o entendimento:

“HABEAS CORPUS - RECEPTAÇÃO - LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA - 1) PEDIDO DE DISPENSA - HIPOSSUFICIÊNCIA - PACIENTES POSTOS EM LIBERDADE APÓS AFASTAMENTO DA MEDIDA - WRIT PREJUDICADO, NESTA PARTE - 2) INEXISTÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - NULIDADE DO PROCESSO - IMPERTINÊNCIA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA QUE NÃO CONTAMINA EVENTUAL AÇÃO PENAL - ORDEM EM PARTE PREJUDICADA E, NA REMANESCENTE, DENEGADA, DE ACORDO COM A D. PGJ. 1 -
Se o magistrado de origem concedeu a Liberdade Provisória aos pacientes, sendo-lhes dispensado o pagamento da fiança, fica prejudicado o writ , nesta parte
[...].” [TJMT - HC n.o 1010248-64.2019.8.11.0000 - Classe CNJ-307 - Comarca de São José dos Quatro Marcos - 3a C. Criminal - Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho - J.: 28.08.2019]

E ainda, o Pretório Excelso:

“HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.

Ante a perda de objeto, cumpre declarar prejudicada a impetração”.
(STF; HC 145.284; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 26/04/2019)

Diante de todo o exposto, julgo prejudicado o pedido formulado em favor da paciente
Manoelle Gomes Ferreira
, e
extingo
o presente
habeas corpus
sem exame do mérito, fazendo-o com esteio no artigo 3o do Código de Processo Penal c/c artigo 485, VI, do Código de Processo Civil e artigo 659 do Código de Processo Penal, em razão da perda superveniente do interesse de agir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022